Tribunal: TJMT
Processo: 1017596-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017596-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela sociedade empresária
Oi S.A. – em Recuperação Judicial
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, determinando a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e reconhecendo a ilegitimidade passiva dos ex-diretores da empresa embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) possibilidade jurídica de inclusão da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no plano de recuperação judicial; (ii) aferição da legalidade e legitimidade das sanções administrativas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor (PROCON/MT); (iii) verificação da adequação jurídica da redução da multa administrativa à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) exame da regularidade e adequação da fixação dos honorários advocatícios, com observância ao critério da sucumbência recíproca proporcional.

III. Razões de decidir

4. Os créditos administrativos não tributários, em especial as multas administrativas aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, não se submetem automaticamente ao regime da recuperação judicial, razão pela qual permanece competente para processar e julgar a demanda o Juízo especializado da Execução Fiscal.

5. A penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT encontra respaldo nos princípios constitucionais da legalidade e proporcionalidade, demonstrando-se devidamente fundamentada e compatível com as disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6. A redução da multa administrativa efetuada pelo Juízo de origem carece de fundamentação jurídica suficiente, caracterizando-se inadequada diante do quadro normativo e jurisprudencial vigente, impondo-se, portanto, o restabelecimento integral da penalidade originalmente fixada pelo órgão fiscalizador.

7. Revela-se correta e juridicamente adequada a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da sucumbência recíproca e proporcional, tendo em vista o êxito parcial obtido pela embargante no reconhecimento da ilegitimidade passiva dos seus ex-diretores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação interposto pela Oi S.A. - Em Recuperação Judicial conhecido e não provido.

9. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido, a fim de restabelecer integralmente as penalidades aplicadas nos procedimentos administrativos, determinando-se, ainda, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: "As multas administrativas impostas pelo PROCON não estão sujeitas à submissão automática ao plano de recuperação judicial, devendo sua cobrança ocorrer perante o juízo competente da execução fiscal. Ademais, revela-se legítima a aplicação das penalidades administrativas desde que respeitados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 170, IV; CDC, arts. 56, I, e 57; Lei 11.101/2005, art. 49; Decreto 2.181/97, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no CC 170595/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pela OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1017596-05.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 236588668):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
OI S/A
em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O Embargante pugna pela desconstituição da CDA presente na Execução Fiscal no. 1039884-78.2021.8.11.0041, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva e pelo julgamento em juízo universal.

No mérito, afirma que não houve violação a fim de ser julgada pelo PROCON, bem como ofensa aos princípios da motivação e da legalidade, e ausência de provas.

Pugna ainda, pela redução da multa, em virtude do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

A inicial foi recebida em ID no. 104755595, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID no. 106750733) afirmando que já havia realizado a retirada dos sócios antes do protocolo dos Embargos, além de que houve legalidade no procedimento administrativo, por fim, pugna por manter a multa no valor aplicado.

Instados a se manifestar quanto a produção de novas provas, a parte Embargante afirmou em ID no. 136341876 a necessidade de julgamento antecipado da lide.

O Embargado, por sua vez, quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Compulsando os autos verifica-se que de fato não há justificativa aparente para a inclusão do sócio como corresponsáveis, visto que, inclusive o Embargado reconheceu o pedido autoral.

São cabíveis honorários advocatícios quando acolhida a ilegitimidade do Embargante, isso porque a decisão que acolhe a preliminar põe fim a execução em relação ao Embargante, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 20 do CPC.

No caso, não restou comprovado que a exclusão havia sido feita antes do protocolo dos embargos, mesmo analisando os documentos juntados pelas partes, assim como nos autos da execução fiscal, o que por ora, não se dá pra concluir que houve reconhecimento do pedido anterior a distribuição dos embargos.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA - ÔNUS DA PROVA - RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DOS FATOS GERADORES - AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA - MERA IRREGULARIDADE - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O sócio responsável pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de redirecionamento da execução, se a CDA, que ostenta presunção de legitimidade, contemplar o seu nome. Precedentes. 2. Para afastar a responsabilidade tributária, incumbe ao sócio o ônus da prova, o que se opera nos embargos à execução, em regra. 3. É viável o enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva do executado, em exceção de pré-executividade, quando o acervo documental se mostrar suficiente à formação de um juízo de certeza. 4. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio administrador que se retirou da sociedade em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. 5. A eficácia da alteração contratual pressupõe a sua averbação na Junta Comercial. 6. A ausência de comunicação à repartição fazendária configura mera irregularidade. Precedentes. 7. Acolhida a exceção de pré-executividade, declarando-se a ilegitimidade passiva do executado, torna-se cabível a fixação de honorários advocatícios. 8. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, caso excedam a faixa inicial prevista no art. 85, § 3o, I, do CPC, merecem acomodação, observando-se a regra prevista no seu § 5o.(TJ-MG - AI: 10596130055350002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 17/09/2019)

Ademais, embora o Embargado venha aos autos informar que já havia retirado o sócio da CDA, vislumbro que este foi citado no executivo que abarca o referido embargos, assim, não se pode olvidar que a cobrança indevida nos autos resguarda o direito do executado ser incluído indevidamente, que somente após constituir patrono, e realizar sua defesa, houve a sua exclusão/reconhecimento, portanto, possui direito aos honorários advocatícios.

Assim sendo, determino a exclusão do sócio da demanda, acolhendo a ilegitimidade passiva, devendo ser excluído simultaneamente do sistema PJE.

2 – DO JUÍZO UNIVERSAL

Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se os autos devem ser extintos ou julgados em juízo universal.

Neste liame, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Na hipótese dos executivos, o fato gerador se deu em 2015, logo, é anterior ao pedido de recuperação judicial, que se deu em 2018, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a necessidade de juízo universal.

O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput , da Lei no 11.101/2005.

Ademais, Extrai-se do dispositivo que não há o deslocamento da competência do juízo executivo fiscal para o universal tanto para processar a execução fiscal, a qual não se submete ao
stay period
, como para determinar ordem de constrição de bens em desfavor da recuperanda, havendo apenas a ressalva de que o último é competente, por sua vez, para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional.

Na proposta de cancelamento do Tema Repetitivo 987, nos autos do Recurso Especial no 1.694.261, o Exmo. Sr. Ministro Relator Mauro Campbell Marques, inclusive, consignou que "na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA PROCESSAR E ORDENAR ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS, INCLUSIVE, DE CAPITAL PERTENCENTES À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL MEDIANTE COOPERAÇÃO JUDICIAL COM O JUÍZO UNIVERSAL. - Na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 14.112/2020, o processamento da recuperação judicial não enseja o deslocamento da competência do juízo executivo fiscal ao universal para processar o feito e ordenar ato de constrição sobre bens pertencentes à executada recuperanda -
O juízo universal é competente para, se for o caso, determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional. Conflito de Competência improcedente.
(TJPR - 18a C.Cível - 0048906-68.2021.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 31.01.2022) (TJ-PR - CC: 00489066820218160000 União da Vitória 0048906-68.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

Portanto, resta prejudicado a necessidade de julgamento em juízo universal, uma vez que inexiste decisão que assim determina que todos os processos (embora suspensos) sejam determinados à remessa em juízo universal, até porque se trata de fatos geradores anteriores a concessão da recuperação judicial dos autos.

3 – DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DO PROCON

No caso, trata-se de embargos à execução opostos pelo Embargante em face do Embargado, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multas pelo PROCON, em razão de cobrança indevida.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas por infrações das normas de proteção conferidas ao consumidor, dispondo em seu art. 56, inc. I, a pena de multa, vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I – multa;
(...)”

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3o c/c inciso III, do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

A sanção de multas aplicadas em razão de desobediência dos pedidos impostos pelo Procon são manejados pelos artigos 55, § 4o do CDC, c/c art. 33 §2o do Decreto Federal 2.181/97, vejamos:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não cumprimento das ordens do Procon é infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97,
in verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO -RECLAMAÇÃO NO PROCON - MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL -DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - ARTIGO 55, § 4o DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2o DO DECRETO N. 2.181/97 - LEGALIDADE DA MULTA - VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE -INEXISTÊNCIA - CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. -
Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4o do CDC c/c artigo 33, § 2o do Decreto Federal n. 2.181/97 - O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa
- A apresentação de esclarecimentos escritos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada, mormente quando não foram prestados de forma satisfatória e não foram atendidas todas as solicitações realizadas pelo consumidor - O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor - Uma vez observados os parâmetros legais para a fixação do valor da multa, estando este em conformidade com o Decreto Municipal n. 11.539/03, não há o que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212374359001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.
Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO
– DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2
. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.
3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U 1022424-20.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021)

Nesse contexto, entendo que a sanção administrativa aplicada é válida, não existindo óbice a sua imposição, tendo o
processo
administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.

A parte Embargante alega que não houve irregularidade.

Contudo, analisando detalhadamente os PATs apresentados, vislumbro que houve débitos realizados na conta dos reclamantes, o que supostamente, houve uma falha na prestação de serviços da parte executada.

Sobre esse tema, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. De antemão, vejamos o que o CDC dispõe acerca do conceito de fornecedor e consumidor:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se
aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas
.

Deste modo, não restam dúvidas da relação consumerista e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que há vítimas de eventos danosos, passamos análise à responsabilidade civil, o que gerou a multa em relação a parte autora.

Destaca-se ainda que o banco não cumpriu com os preceitos esperados previstos legalmente, como o da transparência previsto no art. 4, do CDC, vejamos:

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios.

Neste aspecto, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço ao consumidor de forma clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões, ou mesmo se utilizando de um momento frágil, de necessidade, para agir ilicitamente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA FORNECEDORA. Trata-se de ação anulatória de multa administrativa decorrente de reclamação formulada por consumidor no PROCON/RJ relatando a aquisição de um fogão, em 18/01/2011, no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), sendo que o produto não foi entregue. Inconformada por não obter êxito na solução do conflito apresentou reclamação no PROCON. A reclamação foi julgada procedente sendo aplicada multa no valor de R$ 22.646,67 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) à fornecedora do produto. Foi interposto recurso administrativo sendo mantida a decisão de aplicação da multa. O montante fixado deve ser adequado à condição econômica do fornecedor, mas, também, à vantagem auferida e à gravidade da infração. O valor se mostra exagerado porque não foi comprovada lesão à coletividade de consumidores ou reiteração de práticas infracionais à legislação consumerista, sendo a questão analisada no âmbito do PROCON individual, atinente a um único consumidor, sem a demonstração de ato abusivo por parte da empresa para aplicação da grave sanção administrativa. Assim, o valor deve ser reduzido uma vez que foi observada apenas a capacidade econômica da empresa, mas não levou em conta os demais requisitos objetivos elencados no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Guardando compatibilidade com o grau leve do ato infracional, com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor cabe a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que cumpre a finalidade punitivo-pedagógica e desestimula a manutenção de condutas contrárias ao consumidor. Apelo CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02748354520158190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 07/07/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-10).

Assim sendo, é importante consignar que o pedido da Embargante somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo
ex

officio
, ou que existem provas robustas que não comprometam as alegações da Embargante, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa não possui documentos que comprovem os fatos alegados, motivo pela qual, indefiro o pleito e mantenho a multa, eis que essa possui o caráter punitivo quando ocorre infrações graves que prejudicam os consumidores.

4 – DA LEGALIDADE

A parte Embargante aduz necessário a ausência de motivação e legalidade.

Isto se dá em virtude de que, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente devem vir acompanhadas de prova providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite apenas meras alegações, sem fundamentos específicos dos quais geram a nulidade da execução.

No caso em tela, não vislumbro qualquer nulidade, vez que não fora impugnado especificadamente qual requisito não foi preenchido pelo Embargado, assim sendo, é importante considerar que o mero inconformismo não gera a nulidade da execução.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade da CDA, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista.

Ademais, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

5– DA MULTA

É entendimento de que, ultrapassado o valor da dívida principal, torna-se confiscatória a multa aplicada, o que impõe sua redução. Consta dos autos que foi aplicada multa superior 100%, cujo valor atual é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) enquanto que o valor original corresponde à multas de R$24 mil + 45 mil + 70 mil e 70 mil, totalizando o montante de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais).

Neste contexto, pode-se definir que a multa em questão tem caráter extrafiscal, porquanto vinculada ao descumprimento de obrigação acessória (art. 113, §2o, do CTN), cujo objetivo é a coleta de subsídios para a fiscalização, pois a relevância da obrigação acessória, instituída como o dever de fazer ou não fazer ou de tolerar que se faça, tem o escopo de controlar o adimplemento da obrigação principal, mostrando-se, consequentemente, relevante para a atividade da administração tributária.

Contudo, ela não pode ultrapassar o valor de 100% do valor da obrigação principal, vez que torna-se confiscatória.

Não há como o Poder Judiciário, que não detém função legislativa, indicar qual o percentual adequado a sancionar a conduta infracional praticada pelo contribuinte, estando limitada a sua atuação, tão somente, à verificação da legalidade e adequação da penalidade já prevista na legislação, inexistindo, portanto, possibilidade de redução da multa caso constatada a sua exorbitância, impondo-se o seu total afastamento da autuação

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio do contribuinte em contrariedade ao art. 150, IV da Constituição Federal. Exclusão do que exceder a 100% (cem por cento) do débito tributário. Precedentes do STF. Agravo desprovido. ( Agravo de Instrumento No 70073774622, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073774622 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 12/07/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2017)

Assim, entendo que deva ser excluído dos cálculos os valores que excederem o valor do tributo, retificando o valor da multa no limite do tributo.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho a ilegitimidade passiva dos sócios e a redução da multa, ao valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta.

Quanto a condenação de honorários, entendo que, a parcial procedência do pedido leva à sucumbência recíproca das partes, portanto, deixo de condenar em honorários advocatícios.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 20 de maio de 2024.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a empresa apelada não possui legitimidade para atuar em nome dos corresponsáveis indicados nos títulos executivos. Sustenta que, diante da ausência de legitimidade ativa para pleitear em favor de terceiros, não poderia ter sido imposta a condenação em sucumbência recíproca.

Além disso, assevera que a penalidade aplicada foi arbitrada em estrita observância aos parâmetros previstos na legislação consumerista, bem como em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual pugna pelo restabelecimento da multa originalmente imposta.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença impugnada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia a majoração do valor da multa fixada na sentença, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ilegitimidade ativa da embargante para postular em nome dos sócios corresponsáveis e, consequentemente, auferir a respectiva verba.

Por sua vez, a empresa
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
(ID. 221390194), argumenta que os créditos não tributários de natureza administrativa, a exemplo das multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, submetem-se aos efeitos da recuperação judicial, devendo seu pagamento observar os termos e condições estabelecidos no plano de recuperação aprovado pelo Juízo Universal.

Consigna, ainda, a nulidade das penalidades impostas, em razão de vícios nos procedimentos administrativos que as originaram, uma vez que sua condução não se pautou pela observância do princípio da verdade real, em afronta ao dever de motivação dos atos administrativos.

Pontua, ademais, que a penalidade imposta pelo PROCON/MT se revela manifestamente abusiva e desproporcional, configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, postula:

“(...)

Diante do exposto, requer deste Nobre Julgador que, receba o presente recurso no duplo efeito, para que esta Colenda Câmara o conheça e lhe dê
TOTAL PROVIMENTO
, reformando a decisão a quo, a fim de que se reconheça, desde já, a sujeição do crédito não tributário aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a 2a ação recuperacional ajuizada pelo Grupo Oi.

Quanto ao mais, requer provimento para o fim de declarar a inexequibilidade das CDAs n. 2021154676, 2021428559, 2021154507 e 2021426010, objeto da execução fiscal n. 1039884-78.2021.8.11.0041, como consequência do reconhecimento da nulidade das reclamações administrativas n.s 0115-018.396-5, 0115- 024.754-2, 0115-024.546-1 e 0114-009.902-5, e das multas nelas aplicadas, pelas razões supra demonstradas. Como consequência da reforma do decisum apelado, julgar pela total procedência dos embargos à execução, para o fim de decretar a extinção da execução.

Ou, alternativamente, reconheça a ausência de proporcionalidade e razoabilidade, para que seja o valor das multas adequadamente reduzido, nos termos dos arts. 57 do CDC e 28 Decreto Federal n. 2.181/97 e art. 489, §1o, VI, CPC.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas nos ID’ 221391154 e 236588687, por meio das quais as partes requereram, igualmente, o desprovimento dos recursos de apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, conforme consignado no ID. 257306683.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pela OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1017596-05.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 236588668).

Da análise da ação de execução fiscal, verifica-se que a parte exequente, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em
24.11.2021
,
com o referido processo, em desfavor da

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
visando ao recebimento de crédito proveniente de multa administrativa, inscrito nas CDA’s n.o 2021154676, 2021428559, 2021154507 e 2021426010
, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
550.682,98 (quinhentos e cinquenta mil e seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Após a regular tramitação do feito, a parte executada apresentou comprovante de depósito judicial correspondente à integralidade da garantia do juízo, na conta vinculada ao processo, com o objetivo de, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, c.c. a Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, obter a imediata suspensão da exigibilidade do débito, bem como opor os presentes embargos

Na petição inicial, a parte embargante sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade
passiva ad causam
dos ex-diretores, bem como alegou que os créditos não tributários executados estão submetidos ao regime da recuperação judicial, sendo, portanto, de competência exclusiva do Juízo Universal. Além disso, asseverou a impossibilidade da realização de atos constritivos, a nulidade dos procedimentos administrativos, a violação ao princípio da verdade material e a ausência de provas quanto à ocorrência de infrações. Por fim, argumentou que a multa aplicada apresenta valor exacerbado, em manifesta desproporção, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 236588663), na qual sustentou a ilegitimidade da empresa para pleitear direitos em nome dos sócios corresponsáveis, bem como alegou a falta de interesse de agir, uma vez que as Certidões de Dívida Ativa foram alteradas para excluir os corresponsáveis antes da apresentação da defesa.

Ademais, consignou a regularidade da CDA, assim como a impossibilidade de extinção ou suspensão do feito em razão do deferimento da recuperação judicial, ressaltando a autonomia da execução fiscal e a possibilidade de constrição de bens da empresa em recuperação judicial. Ressaltou, ainda, que o Tema n.o 987, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi cancelado, reafirmando a competência do Juízo da Vara de Execução Fiscal para determinar a prática de atos constritivos.

Por derradeiro, pontuou a competência do PROCON/MT para a aplicação das multas, a legalidade dos procedimentos administrativos e a consonância da penalidade imposta com a legislação vigente, observando, assim, os princípios constitucionais aplicáveis.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, no dia 27.05.2024 (ID. 236588668).

Inconformadas, as partes interpuseram os recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte recorrente, qual seja,
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial,
sustenta que os créditos de natureza não tributária, especialmente aqueles de cunho administrativo, devem se submeter aos efeitos do processo recuperacional, ficando seu pagamento condicionado aos termos e condições delineados no plano de recuperação aprovado pelo Juízo Universal.

Nos termos do art. 49, da
Lei no 11.101/2005
, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos do procedimento recuperacional, salvo as exceções expressamente previstas na legislação. No entanto, o art. 6o, §7o-B, do mesmo diploma legal, introduzido pela
Lei no 14.112/2020
, dispõe de forma inequívoca que a suspensão da exigibilidade dos créditos não se aplica às execuções fiscais, conferindo a esses débitos um regime jurídico diferenciado em relação àqueles submetidos à recuperação judicial.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que as multas administrativas impostas por órgãos de fiscalização e controle não possuem natureza tributária, mas, sim, caráter sancionatório. Em razão disso, tais créditos não se submetem automaticamente aos efeitos da recuperação judicial, salvo disposição expressa nesse sentido no plano de recuperação aprovado pelo Juízo Universal. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que corrobora tal entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO . NATUREZA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. 1 . "No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes" (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019) . 2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel . Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no CC: 170595 MT 2020/0021446-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)”.

Dessa forma, evidencia-se que as multas administrativas não se submetem automaticamente ao regime recuperacional, devendo sua exigibilidade ser analisada conforme as disposições específicas do plano de recuperação judicial aprovado.

Logo, considerando que a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, ao homologar o plano de recuperação judicial da OI S.A., não determinou expressamente a inclusão das multas administrativas no plano, limitando-se a decretar o encerramento do processo recuperacional, inexiste fundamento jurídico que justifique a suspensão da execução fiscal ou a submissão dessas penalidades ao regime da recuperação judicial.

Dessa maneira, ainda que a empresa apelada sustente que a exigibilidade das multas deve ser condicionada ao plano de recuperação judicial, tal alegação não se sustenta, pois não há previsão legal que imponha a novação desses créditos no âmbito do procedimento recuperacional. Portanto, deve ser mantida a competência do Juízo da Fazenda Pública para a condução da execução fiscal, em fiel observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No que tange à multa aplicada pelo PROCON
, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4o
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade nos procedimentos administrativos (ID’s 236588242, 236588243, 236588244, 236588245, 236588246, 236588247, 236588248, 236588249, 236588650, 236588652, 236588653 e 236588654), uma vez que os processos se encontram devidamente motivados, contendo a descrição pormenorizada das condutas imputadas à empresa, bem como os dispositivos legais aplicáveis.

Ademais, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra fundamento jurídico que justifique a anulação da penalidade imposta, especialmente porque o único propósito da parte apelante é a mera rediscussão do valor fixado a título de sanção.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular a reincidência de condutas infracionais por parte do fornecedor.

Desse modo, observa-se que o valor total da multa aplicada pelo PROCON/MT decorreu da soma de infrações distintas, cada uma arbitrada dentro dos critérios estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação da penalidade com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do infrator.

Importante ressaltar que a imposição da sanção pecuniária deve atender ao princípio da proporcionalidade, garantindo que sua fixação preserve o caráter educativo da medida, incentivando a adequação do fornecedor às normas consumeristas e desestimulando a reiteração de práticas infracionais. Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado de forma consolidada:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, constata-se que as multas aplicadas foram estabelecidas em estrita observância aos critérios legais, levando-se em consideração, ainda, a capacidade econômica do fornecedor, a fim de assegurar a proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta. Destarte, a redução determinada pelo juízo de origem não encontra respaldo jurídico, carecendo de fundamentação que justifique sua adequação ao ordenamento vigente.

Ressalta-se que o fato de a empresa não ter envidado esforços para adimplir suas obrigações tempestivamente, resultando na incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos, não constitui fundamento idôneo para justificar a redução da penalidade imposta.

A inadimplência anterior do fornecedor, por si só, não configura circunstância apta a afastar a aplicação da sanção nos moldes originalmente estabelecidos, sobretudo quando esta foi arbitrada em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo, assim, seu caráter pedagógico e sancionatório.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, a fim de restabelecer integralmente as penalidades aplicadas nos procedimentos administrativos de n.o 0115-018.396-5, 0115-024.754-2, 0115.024.546-1 e 0114-009.902-5.

No que tange à sucumbência recíproca
, nota-se que o ente estadual sustenta que a empresa executada não possui legitimidade para impugnar a inclusão dos sócios corresponsáveis no polo passivo da execução fiscal, razão pela qual não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade desses corresponsáveis.

Entretanto, a legitimidade da empresa se extrai do seu interesse jurídico direto na controvérsia, uma vez que a execução fiscal fora ajuizada em face da Oi S.A., bem como de seus ex-diretores, na qualidade de corresponsáveis pelo débito.

Nesse contexto, a empresa detinha legítimo interesse em questionar a atribuição de responsabilidade solidária a seus ex-dirigentes, haja vista que a manutenção destes no polo passivo poderia ensejar desdobramentos jurídicos capazes de impactar sua própria esfera patrimonial e jurídica. Outrossim, o art. 674, do Código de Processo Civil,

reforça essa legitimidade ao permitir que a parte executada impugne a inclusão de terceiros indevidamente arrolados no polo passivo da execução.

Dessa maneira, não se trata de defesa de direito alheio, mas de exercício legítimo da proteção dos próprios interesses da empresa, visando a evitar prejuízos futuros advindos de eventual imputação indevida de responsabilidade solidária. Por conseguinte, considerando o êxito parcial da Oi S.A. nos embargos à execução, justifica-se plenamente a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento proporcional das verbas sucumbenciais.

No que diz respeito aos termos da sucumbência
, deve-se levar em consideração os pedidos formulados nos embargos à execução, verifica-se que que a Oi S.A. obteve êxito em apenas 1 dos 4 pedidos formulados.

Portanto, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, competindo à Oi S.A. arcar com
75% (setenta e cinco por cento) dos honorários
em favor do Estado de Mato Grosso, enquanto este deverá suportar os
25% (vinte e cinco por cento)
restantes em benefício da Oi S.A.

Cumpre ressaltar que essa distribuição observa o critério da proporcionalidade, evitando que uma das partes suporte integralmente os encargos da demanda e assegurando o equilíbrio entre os princípios da causalidade e da sucumbência recíproca.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto pela OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os presentes embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025